Tribunal: TCU
Processo: 031.091/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Carla Rosane Saggiomo Juliano contra o Acórdão 1788/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do que o Tribunal considerou ilegal o ato de sua aposentadoria e a ele negou registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.3.1, 9.3.4, 9.4 e 9.5 do Acórdão 1788/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. convoque a interessada para optar entre a percepção da parcela opção e a de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor; 9.3.2. caso a interessada decida pela percepção da primeira vantagem, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação Ação Civil Pública 5054643-10.2020.4.04.7100, em trâmite no TRF da 4a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem opção, consoante os termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado, e emita novo ato de concessão de aposentadoria a Carla Rosane Saggiomo Juliano, livre da irregularidade, submetendo-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.3. caso opte pelo recebimento da segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica opção. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.